Tribunal: TJSP
Processo: 1002522-69.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de omissão no aresto. Sentença, mantida pelo acórdão, que fixou correção monetária sobre o valor a título de pensão vilalícia a partir da data do fato.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.